Tribunal: TJSP
Processo: 0518909-36.2006.8.26.0224
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. IPTU. Exercícios de 1996 e 2005. A sentença extinguiu a execução fiscal em virtude do reconhecimento da prescrição quinquenal de todos os créditos. Reforma parcial que se impõe. Configurada a prescrição quinquenal dos créditos dos exercícios de 1996 a 2001, pois ajuizados fora do quinquídio legal, sem que ocorresse qualquer causa suspensiva ou interruptiva do lustro

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. IPTU. Exercícios de 1996 e 2005. A sentença extinguiu a execução fiscal em virtude do reconhecimento da prescrição quinquenal de todos os créditos. Reforma parcial que se impõe. Configurada a prescrição quinquenal dos créditos dos exercícios de 1996 a 2001, pois ajuizados fora do quinquídio legal, sem que ocorresse qualquer causa suspensiva ou interruptiva do lustro nesse período. Quanto aos demais exercícios, 2002 a 2005, a interrupção do prazo prescricional operou-se pelo despacho de citação, nos termos do art. 174, parágrafo único, I do CTN (redação LC 118/05), de modo que a execução deve prosseguir. Dá-se parcial provimento ao recurso para determinar-se o prosseguimento da execução fiscal somente no que tange aos exercícios de 2002 a 2005 (IPTU), nos termos do acórdão.